Tribunal: STF
Processo: AR 2703
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. INEXISTENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Conforme preceitua o art. 1.022, I a III, do CPC, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes. Em verdade, os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelo autor.



    II- Como afirmando no acórdão embargado, o suposto erro de fato apontado pelo autor, novamente, nada mais é do que descontentamento com a decisão rescindenda. Observa-se que o Ministro relator da decisão impugnada expressamente consignou que, no caso em exame, não se aplicava o Tema 839 da Repercussão Geral do STF. 



    III- Nesse cenário, muito embora o embargante afirme o contrário, verifico que se busca, neste recurso, novamente, a discussão da matéria. Porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    IV – Embargos de declaração rejeitados.